Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-12.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010848-12.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), ROSANGELA OLIVEIRA DE FARIAS - CPF: 909.053.501-20 (RECORRENTE), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PARTES DA
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL
QUE
NÃO CO
INCIDEM
COM AS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando
as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda.
Precedentes do STJ.

As
partes
da
relação

jurídica material não coincide m com partes da relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade

passiva

ad

causam
da parte
reclamada
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1
010848-12.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

Recorrido
:
ROSANGELA OLIVEIRA DE FARIAS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSANGELA OLIVEIRA DE FARIAS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO ITAÚCARD S.A. / PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Sentença

proferida
no ID190733484/PJe2.
Concluiu
que
não

foi

demonstrada a contratação do cartão de crédito pela parte

reclamante
que
ensejou

a
negativaçã
o
de
seus
dados
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
do
débito
e
condenar
a
parte

reclamada
PICPAY SERVICOS S.A.
ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
interpôs

Recurso

Inominado
no ID190733493/PJe2.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
,

em

razão
de
ser

apenas

intermediador
de
pagamentos
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
asseverou
que
não

cometeu

ilícito
e
não

possui

responsabilidade

pelos

danos

causados
à
parte

reclamante
,
visto
que
não
é
a

administradora
do
cartão
que
gerou
a
dívida
,
bem

como

não

realizou
a
cobrança
e
negativação
do
débito
.
Pugnou pela reforma da sentença a fim de acolher

sua

ilegitimidade

passiva

ou
, no
mérito
,
afasta
r
a
condenação

em

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID190733496/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passi
va
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria

da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
re
gimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
,
conclui
-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
d
ireito
material (
relação

extracontratual
,
negativação

decorrente
de
dívida
de
cartão
de
crédito

não

contratado
)
não

coincidem
com as
partes

recorrente
e
recorrida
,
porquanto

a

instituição

financeira
titular e
administradora
do
cartão
,
que
gerou
a
dívida

negati
vada
,

trata
-se
do BANCO ITAUCARD S.A., e
não
da
reclamada
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Vale
dizer
, a
propósito
, que
em

momento

algum

foi

evidenciada

qualquer

participação

d
a recorrente (PICPAY)

n
o
ato

ilícit
o
e
dano

ocorrido

em
face da
consumidora
, que
a

incluiu

no polo
passivo
da
lide

tão somente
por

supostamente
ter

obtido

informação
de que
o

débito

decorre
de "
compras

feitas

pelo

aplicativo

PicPay
"
. Al
iás
,
não

há

provas

ou

indícios

nos
autos
acerca
d
ess
a
alegação
.

Na verdade, restou demonstrado
que a
parte

reclamante

sequer

possui

cadastro

na

plataforma
da
parte

reclamada
,
conforme
se
afere
do
documento

encartado
no ID
190733475
/PJe2

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamada

l
egítima
para
figurar
no polo
passivo
, a
preliminar

deve

ser

acolhida
, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à recorrente
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
ilegitimidade

passiva
da
parte

reclamada
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
do
recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reconhecer

a

ilegitimidade

passiva

ad

causam
da
parte

reclamada

PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

e
julgar

EXTINTO
o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
485,
inci
so
VI, do CPC,
em

relação
à
referida

parte
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hilde
brando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024